Tribunal: STF
Processo: HC 199749
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Henrique Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 647.666 /SP (documento eletrônico 2).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que, “[no] presente caso, não se vislumbram elementos a ensejar a decretação da prisão preventiva ab ovo, ante a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que torna inadmissível a custódia cautelar, e imperiosa a imediata soltura do paciente” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de LUCAS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal;
    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva dependem da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. Ao avaliar-se o modus operandi do delito (em que o Agravante, em razão de dívida de venda de drogas, atirou diversas vezes em direção à Vítima, acertando ao menos três tiros nela), constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado – circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública.
    3. A alegação de negativa de autoria, embora suscitada na inicial destes autos, não foi ventilada na origem. Consequentemente, não foi analisada pelo Tribunal a quo. Portanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar referida tese per saltum, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 3 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator